Tribunal: TJDFT
Processo: 0707377-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. DÚVIDA QUANTO À POSSE. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 560 e 561 do Código de Processo Civil, o possuidor tem o direito de ser reintegrado no caso de esbulho, desde que comprove a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse.
2. Os documentos colacionados aos autos, somadas aos fatos narrados pelo próprio recorrente, não demonstram, em cognição sumária, a posse anterior do agravante.
3. A questão posta nos autos não se mostra clara o suficiente, sendo necessário o contraditório típico da Ação de Conhecimento, além de se permitir a efetiva dilação probatória, incabível na estreita via do Agravo de Instrumento.
4. Recurso conhecido e não provido.